Tribunal: TJPA
Processo: 0010001-58.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010001-58.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: CARMELLA TELLES KALUME, ROBERTO GATASSE KALUME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0010001-58.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
(Advogados: Adriano Diniz Ferreira de Carvalho e Alice Cristina de Souza Coelho)

AGRAVADOS: CARMELLA TELLES KALUME e ROBERTO GATASSE KALUME
(Advogados: Carlos Augusto Bahia de Rezende Júnior, Bárbara Moreira Dias Brabo)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDA RURAL (LEI Nº 9.138/95). ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SECURITIZAÇÃO COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DA CAUSA DE PEDIR. PRECEDENTES DO STJ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência dos embargos à execução opostos por Carmella Telles Kalume e Roberto Gatasse Kalume. O agravante alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao determinar a securitização da dívida rural sem pedido expresso dos embargantes, e requereu o prosseguimento da execução. Os agravados defenderam que a securitização decorreu da própria causa de pedir e que a execução era inexigível, requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao se determinar a securitização da dívida rural na sentença de procedência dos embargos à execução; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, diante da interposição do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há julgamento extra petita quando a providência judicial decorre de forma lógica da causa de pedir e do pedido formulado. Os embargantes fundamentaram os embargos na abusividade dos encargos e na impossibilidade de cobrança em razão do direito à securitização (Lei nº 9.138/95). Assim, a determinação judicial apenas reconheceu consequência jurídica necessária aos fundamentos invocados.

4.

O laudo pericial confirmou a abusividade dos encargos e a existência do direito à securitização, o que, segundo jurisprudência pacífica do STJ, torna inexigível o título e autoriza a extinção da execução (REsp 1.752.860/PA, REsp 930.487/GO, AgInt no AREsp 1.413.948/MT).

5.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso com base no art. 932, IV, “a”, CPC/2015, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

6.

A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC/2015 exige a demonstração de caráter manifestamente protelatório do recurso, o que não se verifica, pois o agravo interno foi interposto com o objetivo de esgotar a instância ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura julgamento extra petita o reconhecimento da securitização da dívida rural quando tal providência decorre logicamente da causa de pedir e dos fundamentos invocados pelos embargantes.

2.

A existência de encargos abusivos e o direito à securitização tornam inexigível o título executivo, autorizando a extinção da execução.

3.

A decisão monocrática pode negar provimento ao recurso quando o entendimento adotado estiver em consonância com jurisprudência dominante do STF, STJ ou do tribunal (art. 932, IV, “a”, CPC/2015).

4.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC não se aplica quando o recurso não é manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 128, 459, 460; CPC/2015, arts. 932, IV, “a”, 1.021, §4º; Lei nº 9.138/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.752.860/PA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.413.948/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.09.2020; STJ, REsp 930.487/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.09.2011.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau que acolheu os embargos à execução opostos por Roberto e Carmella Kalume.

Alega, inicialmente, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, argumentando que o juízo “a quo” determinou a securitização da dívida no valor de R$ 74.590,47 sem que tal providência tivesse sido requerida pelos embargantes, extrapolando os limites objetivos da demanda e violando os artigos 2º, 128, 459 e 460 do CPC/1973.

Sustenta que os embargantes apenas pleitearam a improcedência da execução e a condenação do Banco ao pagamento do valor cobrado em excesso, sendo vedado ao julgador conceder providência diversa da requerida, especialmente por se tratar de obrigação de fazer.

Ressalta que, apesar de os embargantes mencionarem a Lei nº 9.138/95, não formularam pedido de securitização da dívida, entendimento corroborado, inclusive, por parecer ministerial.

Requer, portanto, o provimento do agravo para declarar a nulidade da sentença por julgamento extra petita, com o consequente prosseguimento da execução pelo valor reconhecido como devido na perícia contábil.

Nas contrarrazões ao agravo interno, os agravados
CARMELLA TELLES KALUME
e
ROBERTO GATASSE KALUME
sustentam a improcedência do recurso interposto, reafirmando a legalidade e correção da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência dos embargos à execução.

Alegam que o direito à securitização da dívida rural foi expressamente articulado na petição inicial, tendo sido obstado pela imposição de encargos abusivos por parte do banco, circunstância comprovada pela perícia contábil.

Sustentam que não houve julgamento extra petita, pois a determinação judicial para securitização decorreu de forma lógica e necessária da causa de pedir, estando em consonância com a jurisprudência do STJ e com o disposto na Lei 9.138/95.

Defendem que o título executado era inexigível à época do ajuizamento, sendo legítima a extinção da execução.

Argumentam, ainda, que o agravo interno é manifestamente improcedente, por contrariar entendimento pacificado dos tribunais superiores, razão pela qual requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, bem como a condenação do agravante nas verbas sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática, ao reconhecer o direito à securitização da dívida rural e manter a extinção da execução, teria incorrido em
julgamento extra petita
, bem como se é cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.

No caso,
não assiste razão ao agravante
.

A causa de pedir dos embargos à execução foi justamente a impossibilidade de cobrança em razão do direito à securitização, previsto na Lei nº 9.138/95, e a existência de excesso de execução. O pedido de extinção da execução, aliado à demonstração de encargos abusivos, conduz logicamente ao reconhecimento da securitização como consectário da fundamentação invocada. Não se trata, pois, de julgamento
extra petita
, mas de mera decorrência lógica da causa de pedir e do pedido formulado.

O laudo pericial foi categórico em afirmar a abusividade dos encargos e o direito dos embargantes à securitização, circunstância que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a exigibilidade do título, autorizando a extinção da execução. Nesse sentido:

·

STJ, REsp 1.752.860/PA
, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.09.2018, DJe 19.10.2018;

·

STJ, AgInt no AREsp 1.413.948/MT
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020;

·

STJ, REsp 930.487/GO
, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.09.2011, DJe 14.09.2011.

O art. 932, IV, "a", do CPC/2015 autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso contrário à jurisprudência dominante do STF, do STJ ou do próprio tribunal, hipótese verificada no caso, pois a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com os precedentes mencionados.

No que se refere à multa do art. 1.021, §4º, CPC/2015, embora os agravados a tenham requerido, entendo que sua aplicação exige demonstração de que o recurso seja manifestamente protelatório, o que não se evidencia na espécie. O agravante interpôs o recurso para exaurir a instância ordinária e viabilizar eventual recurso especial, razão pela qual afasto a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau, afastando, contudo, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025